Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702236-04.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: JAIRO FELIX REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM DECISÃO NAVARRA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada pela que analisou embargos de declaração (id. 2399999022, 242331672, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JAIRO FELIX, que indeferiu o pedido de reiteração de hasta pública e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Para concessão de efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 995, parágrafo único, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora